Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600052-44.2020.6.16.0178
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI
Órgão julgador: RECORRENTE: FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
23/10/2020
Número: 0600052-44.2020.6.16.0178

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 07/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600052-44.2020.6.16.0178
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Adesivo, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600052-44.2020.6.16.0178
que, confirmou a liminar anteriormente deferida e, no mérito, julgou procedente a representação
para declarar a ocorrência de propaganda eleitoral antecipada mediante publicações em rede social
e, via de consequência, aplicar multa, devida por cada um dos representados, consoante artigo 36º,
§3º da Lei das Eleições, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (Representação Eleitoral por
prática de propaganda eleitoral antecipada, com pedido liminar, ajuizada pelo partido Democratas
(Diretório Municipal de Curitiba/PR) em face Fernando Destito Francischini e Flávia Carolina
Resende Jaber Francischini, por suposta infração ao artigo 36, da Lei n.º 9.504/97, em virtude de
suposta propaganda eleitoral extemporânea publicada na rede social Instagram, nas quais
apareceriam usando coletes com exposição do número do partido e de seus próprios nomes entre
os dias 26/8/20 e 27/8/20). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI (RECORRENTE)
ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
(ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
ELIZA SCHIAVON (ADVOGADO)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
(ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
HORACIO MONTESCHIO (ADVOGADO)
FLAVIA CAROLINA RESENDE JABER FRANCISCHINI
(RECORRENTE)
ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
(ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
ELIZA SCHIAVON (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
(ADVOGADO)
HORACIO MONTESCHIO (ADVOGADO)

DEMOCRATAS ORGAO DEFINITIVO CURITIBA - PR-
MUNICIPAL (RECORRIDO)
LETICIA MARIA TITON HOTZ (ADVOGADO)
GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE 25-DEM / 55-PSD / 11-
PP / 40-PSB / 14-PTB / 20-PSC / 33-PMN / 28-PRTB / 23-
CIDADANIA / 10-REPUBLICANOS (TERCEIRO
INTERESSADO)
RODRIGO AJUZ (ADVOGADO)
CRISTIANO HOTZ (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
11966
266
22/10/2020 19:07 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.474

RECURSO ELEITORAL 0600052-44.2020.6.16.0178 – Curitiba – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI
- OAB/PR0099864
ADVOGADO: ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
- OAB/PR0035197
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI
- OAB/PR0044480
ADVOGADO: ELIZA SCHIAVON
- OAB/PR0040639
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI
- OAB/PR0092768
ADVOGADO: ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
- OAB/PR0021242
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR
- OAB/PR0063587
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR
- OAB/PR0022793
ADVOGADO: HORACIO MONTESCHIO
RECORRENTE: FLAVIA CAROLINA RESENDE JABER FRANCISCHINI
- OAB/PR0099864
ADVOGADO: ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
- OAB/PR0035197
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI
- OAB/PR0044480
ADVOGADO: ELIZA SCHIAVON
- OAB/PR0021242
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR
- OAB/PR0063587
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR
- OAB/PR0040639
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI
- OAB/PR0092768
ADVOGADO: ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
- OAB/PR0022793
ADVOGADO: HORACIO MONTESCHIO
RECORRIDO: DEMOCRATAS ORGAO DEFINITIVO CURITIBA - PR- MUNICIPAL
- OAB/PR0094853
ADVOGADO: LETICIA MARIA TITON HOTZ
- OAB/PR0093909
ADVOGADO: GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ
- OAB/PR0017276
ADVOGADO: JOSE HOTZ
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
TERCEIRO INTERESSADO: CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE 25-DEM / 55-PSD /
11-PP / 40-PSB / 14-PTB / 20-PSC / 33-PMN / 28-PRTB / 23-CIDADANIA / 10-REPUBLICANOS
- OAB/PR0033259
ADVOGADO: RODRIGO AJUZ
- OAB/PR0027197
ADVOGADO: CRISTIANO HOTZ
- OAB/PR0057666
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
- OAB/PR0020891
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN
- OAB/PR0024503
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN
- OAB/PR0063833
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA
- OAB/PR0093909
ADVOGADO: GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ
- OAB/PR0017276
ADVOGADO: JOSE HOTZ

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA.
Num. 11966266 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/10/2020 19:07:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102219045445600000011412042
Número do documento: 20102219045445600000011412042

PARTIDO COLIGADO ATUANDO ISOLADAMENTE NO PLEITO
MAJORITÁRIO. ADMISSIBILIDADE. PRIMAZIA DA ANÁLISE DO
MÉRITO. FOTOGRAFIAS E TEXTO POSTADOS NA REDE SOCIAL
INSTAGRAM CONTENDO O NOME DA PRÉ-CANDIDATA, A SIGLA E
O NÚMERO DO PARTIDO BORDADOS EM COLETE. AUSÊNCIA DE
PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE
PROPAGANDA IRREGULAR. RECURSO PROVIDO.
1. O partido coligado não detém legitimidade para ajuizar isoladamente
representação em face de candidato que disputa o cargo majoritário; no caso em
apreço, contudo, em atenção aos princípios da primazia da análise do mérito e da
economia processual, assim como porque a solução é favorável à parte contrária,
admite-se a atuação do partido em primeiro grau de jurisdição, sobretudo porque a
coligação ingressou posteriormente no feito e porque formada no mesmo dia em
que proposta a representação.
2. Mera divulgação de conteúdo eleitoral por meio lícito sem pedido explícito de
voto e ainda que acompanhado de fotografia do pré-candidato acompanhada do
número da legenda não caracteriza propaganda eleitoral antecipada.
3. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 19/10/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto por FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI e
FLAVIA CAROLINA RESENDE JABER FRANCISCHINI em face da r. sentença proferida pelo
Juízo da 178ª Zona Eleitoral – Curitiba (ID 10737716) que, em representação eleitoral proposta
pelo DEMOCRATAS ORGAO DEFINITIVO - Curitiba, ora recorrido, julgou-a procedente pela
prática de propaganda eleitoral antecipada, aplicando-lhes multa individual no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais), consoante o previsto no artigo 36º, § 3º da Lei das Eleições. (ID
10737916)
Narra a inicial que os representados, ora recorrentes, sendo o primeiro
pré-candidato ao cargo de prefeito e a segunda ao cargo de vereador, respectivamente:
em
a)
26/08/2020, publicaram em seus perfis na rede social
, fotografias de uma visita
Instagram
realizada, na qual usavam coletes bordados com seus nomes, bem como adesivos do partido
PSL com o número 17, em período eleitoral não permitido;
as fotografias foram divulgadas
b)
pelos próprios representados, o que afastaria qualquer alegação de que poderia ser uma visita
social ou algo similar. Juntaram atas para comprovar os fatos alegados (ID 10736116 e ID
10736166). Ao final, requereu liminarmente ordem para imediata retirada da propaganda em
questão e, no mérito, a proibição da utilização dos nomes de urna “Delegado Francischini” e
Num. 11966266 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/10/2020 19:07:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102219045445600000011412042
Número do documento: 20102219045445600000011412042

“Flávia Francischini”, pois utilizados em propaganda eleitoral irregular, e a condenação dos
representados, individualmente, por propaganda eleitoral extemporânea com aplicação da
multa prevista no § 3º do artigo 36 da Lei das Eleições. (ID 10736016)
Após a emenda da inicial para inclusão dos respectivos
para verificação do
links
material impugnado (ID 10736416), oportunizada pelo Juízo
(ID 10736216), o pedido
a quo
liminar foi deferido, pois entendeu-se que “as publicações questionadas evidenciam, em juízo
de cognição sumária, caráter de propaganda eleitoral antecipada já que se observa não só o
uso das cores utilizadas pelo partido durante a campanha, mas também indicação do número
do partido em adesivo colado às vestes (o qual será o número do próprio candidato a prefeito)
e os nomes pelos quais os pré-candidatos se apresentam (Delegado Francischini e Flavia
”. (ID 10736566)
Francischini) bordados nos coletes que vestem os representados
Na sequência, em contestação, os ora recorrentes aduziram, em suma, que: a)
retiraram tempestivamente as referidas postagens;
o art. 36-A da Lei nº 9.504/97 permite a
b)
divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a menção à pretensa
candidatura com exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos, desde que, como no
caso em tela, não envolvam pedido explícito de voto, mas tão somente a veiculação do nome e
do número do partido;
não existe vedação legal sobre a difusão do nome e número da
c)
legenda;
as fotografias anexadas mostram tão somente o uso do nome e do número do
d)
partido, sem menção ao candidato, o que encerraria a questão;
qualquer proibição de
e)
utilização do nome próprio ou do nome escolhido para a urna, configuraria cerceamento do
direito de uso de nome próprio. Pugnaram pela improcedência da representação ou, se
procedente, aplicação de multa no valor mínimo legal. (ID 10737266)
Na sentença, o MM.ª Juíza Eleitoral julgou procedente a representação, porque “o
que se extrai das postagens questionadas, as quais são relativas a visita realizada por dois
pré-candidatos ao Bairro Alto de Curitiba, em verdadeiro corpo-a-corpo com eleitores,
” e “
ouvindo-os a respeito de demandas
o encontro com pessoas do Bairro Alto, com exposição
dos nomes dos então pré-candidatos, juntamente com o nome e número do partido (retratando
este o número de legenda para o pleito de vereadores e que será utilizado pelo candidato a
prefeito) e posterior divulgação do encontro em rede social consiste em divulgação antecipada
de candidatura, com intuito de se fazerem conhecidos e próximos da população, visando
”. (ID 10737716)
conquistar o eleitorado
Adveio o presente recurso e os recorrentes reiteram as razões lançadas na sua
defesa, acrescentando que:
não houve pedido explícito de voto;
da própria sentença
a)
b)
extraem o seguinte trecho: “Tem-se assim, que embora não haja pedido explícito de votos nas
, as mesmas não se referem a quaisquer condutas autorizadas pelo artigo 36-A da
postagens
”;
lei nº 9.504/97, tratando-se de postagens relativas à campanha eleitoral propriamente dita.
c)
logo, a seu ver, a condição para que se configure a propaganda antecipada não existiu.
Requerem o provimento do recurso, com a reforma da decisão recorrida. (ID 10737966)
Nas contrarrazões, a COLIGAÇÃO CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE, à
qual integra o partido recorrido, retoma os argumentos apresentados na inicial e sustenta que:
os recorrentes, agora confirmados em convenção, à época dos fatos sequer eram
a)
candidatos, além de não ser permitida qualquer propaganda eleitoral;
a veiculação das
b)
condutas nas mídias sociais não é ilegal, mas sim a divulgação de candidatura por meio de
adesivos, coletes, nome do partido, número de legenda, que sabidamente é o número de urna
Num. 11966266 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/10/2020 19:07:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102219045445600000011412042
Número do documento: 20102219045445600000011412042

do candidato a majoritária, o que caracterizaria o pedido explícito de votos para o eleitor médio.
Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso. (ID 10741366)
Compulsando os autos, verifiquei que houve substituição processual do
representante DEM pela recorrida Coligação “Curitiba Inteligente e Vibrante”, razão pela qual
concedi o prazo de 1 (um) dia para que as partes se manifestassem sobre a legitimidade ativa
do partido recorrido e da coligação interessada. (ID 10998716)
Na sequência, sobre esse ponto, os recorrentes dizem que:
não se pode
a)
confundir legitimidade ativa com legitimidade recursal;
embora o partido político transferira
b)
sua legitimidade ativa para a coligação, após a formação desta, mantém sua legitimidade
recursal para atuar nos processos em que figure como parte desde o início; e
assim, não há
c)
como se conhecer de manifestação apresentada por coligação que não é parte no processo,
pois a prerrogativa de atuar continuaria sendo do partido político. (ID 11100766)
Por sua vez, a Coligação “Curitiba Inteligente e Vibrante” argumenta que:
o
a)
recurso foi apresentado pelo PSL (coligado desde, no mínimo, o dia 26/09/2020, último dia
para apresentação do registro de candidatura) em 29/09/2020, às 19:29:06, quando já estava
Coligado e, por isso, ausente sua legitimidade processual; e
conforme a ata vista no Sistema
b)
DIVULGACAnd2020, o PSL estaria coligado desde o dia 12/09/2020, não mais possuindo, por
esse motivo, capacidade postulatória junto a Justiça Eleitoral, a não ser aquela relativa à
exceção prevista no § 4º do art. 6º da Lei nº 9.504/97. (ID 11280366)
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, opina pelo reconhecimento da
ilegitimidade ativa na representação de origem, com a consequente extinção do feito sem
resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil e,
alternativamente, pelo desprovimento do recurso. (ID 11387966)
É o relatório.

VOTO
O recurso é tempestivo e dele se conhece por estarem preenchidos os requisitos
objetivos e subjetivos de admissibilidade.

II.1 – Legitimidade ativa do partido representante

O recurso é tempestivo e dele se conhece por estarem preenchidos os requisitos
objetivos e subjetivos de admissibilidade.
Num. 11966266 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/10/2020 19:07:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102219045445600000011412042
Número do documento: 20102219045445600000011412042

II.1 – Legitimidade ativa do partido representante

De início, aprecio, de ofício, a legitimidade do partido representante, ora recorrido
e substituído pela coligação que integra, por se tratar de questão de ordem pública.
Em que pese ser certo que o partido coligado não detém legitimidade para atuar
isoladamente, no caso, após a formalização do pedido de registro da coligação, esta ingressou
no feito na qualidade de interessado, inclusive tendo apresentado a contrarrazões em seu
nome na condição de substituto processual do partido que o integra. Além disso, note-se que a
coligação foi formada no dia 16 de setembro (ID 10738366), mesma data em que ajuizada a
representação.
Ocorrendo dessa forma e porque a solução final é favorável aos recorrentes, bem
assim em atenção aos princípios da economia processual e primazia da análise do mérito,
deixa-se de reconhecer a ilegitimidade do partido no momento do ajuizamento da
representação e prossegue-se à análise do mérito.
De mais a mais, o recurso seria apreciado em relação à recorrente Flavia, que
disputa o cargo de vereadora nas eleições proporcionais, para a qual é vedada a celebração de
coligação, nos termos do art. 17, §1º, da Constituição Federal.
De outro vértice, embora as partes tenham levantado teses sobre a legitimidade
recursal do PSL, em razão de lhes ter sido oportunizado para se manifestarem acerca da
legitimidade ativa do partido recorrido e da coligação interessada (ID 10998716), referida
hipótese não tem cabimento, vez que o recurso em mesa foi interposto por Fernando Destito
Francischini e Flavia Carolina Resende Jaber Francischini e não pelo PSL, inexistindo qualquer
dúvida relativamente a esse ponto.

II.2 – Mérito

Conforme relatado, a matéria em análise no caso diz respeito à apuração de
eventual propaganda eleitoral extemporânea havida em postagens divulgadas no perfil pessoal
da rede social Instagram de pré-candidata.
Cumpre ressaltar, inicialmente, que, nos termos do art. 57-J da Lei 9.504/1997 e
do art. 38 da Resolução-TSE nº 23.610/2019, com o intuito de assegurar a liberdade de
expressão e impedir a censura, “a atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos
divulgados na internet deve ser realizada com a menor interferência possível no debate
. Ou seja, deve ser mínima a intervenção da Justiça Eleitoral.
democrático”
Assim, a atuação da Justiça Eleitoral, em casos que tais, deve ser minimalista,
porque “
” (art. 5º, inciso IV, CF), sendo que a liberdade
é livre a manifestação do pensamento
Num. 11966266 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/10/2020 19:07:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102219045445600000011412042
Número do documento: 20102219045445600000011412042

de expressão reclama proteção reforçada, por consubstanciar valor fundamental e requisito de
funcionamento em um Estado Democrático de Direito, ostentando uma posição preferencial (
) dentro do conjunto constitucional das liberdades, sendo que o TSE já assim
preferred position
reconheceu no julgamento do Recurso Especial Eleitoral nº 198793, Acórdão, Relator(a) Min.
Luiz Fux, Publicação: DJE - Diário justiça eletrônico, Data 27/10/2017, Página 66-67).
Colocadas estas premissas, cabe analisar o momento em que se deram tais
postagens. Conforme estabelece o art. 36,
, da Lei nº 9.504/1997, “
caput
a propaganda eleitoral
”, e a modalidade propaganda
somente é permitida
do ano da eleição
após o dia 15 de agosto
eleitoral na Internet está disciplinada no art. 57-A e seguintes da Lei 9504/97, segundo o qual “
é permitida a propaganda eleitoral na Internet, nos termos desta lei, após o dia 15 de agosto
”.
do ano da eleição
Todavia, em face do quadro de pandemia da Covid-19, foi promulgada a Emenda
Constitucional nº 107/2020, pela qual houve alteração deste marco temporal para as Eleições
de 2020, que passou a ser
(Res. TSE nº 23.607/2020).
a partir de 26 de setembro
Por outro lado, o art. 36-A da Lei nº 9.504/97, com as alterações promovidas pela
Lei nº 13.165/15, de viés liberal, definiu de forma clara que para configurar a propaganda
eleitoral antecipada é necessário o “
”:
pedido explícito de voto

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam
, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades
pedido explícito de voto
pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de
comunicação social, inclusive via internet:
I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas,
programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a
exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e de
televisão o dever de conferir tratamento isonômico;
II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a expensas
dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais, discussão de
políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às eleições, podendo
tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária;
III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material informativo, a
divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a realização de debates
entre os pré-candidatos;
IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se faça
pedido de votos;
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas
;
redes sociais
Num. 11966266 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/10/2020 19:07:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102219045445600000011412042
Número do documento: 20102219045445600000011412042

VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da sociedade civil,
de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em qualquer localidade, para
divulgar idéias, objetivos e propostas partidárias.
§ 1º É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão das prévias
partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação social.
§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio
político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que
.
se pretende desenvolver
§ 3º O disposto no § 2º não se aplica aos profissionais de comunicação social no exercício da
profissão. (Destaques nossos)

No julgamento conjunto do AgRg. no Respe 43-46 de Itabaina-SE e do Ag.Rg no
AI 924 de Várzea Paulista, em 26/06/2018, por maioria, o c. Tribunal Superior Eleitoral fixou
alguns critérios norteadores para caracterização de propaganda antecipada que interessam ao
caso concreto, quais sejam:
o
caracteriza a realização de propaganda
pedido explícito de votos
antecipada irregular, independentemente da forma utilizada ou da existência de gastos de
recursos,
os atos publicitários não eleitorais, ou seja, aqueles sem nenhum conteúdo,
direta ou indiretamente relacionados à disputa, consistem nos chamados “indiferentes
eleitorais” (fora da jurisdição dessa Justiça Especializada).
o
enaltecimento
das
qualidades
pessoais
do
pré-candidato,
desacompanhados de pedido explícito de voto, não enseja irregularidades.
Logo, não há outra interpretação possível senão a de que para configurar
propaganda antecipada, o contexto da manifestação, além de fazer alusão à pretensa
candidatura e à exaltação sobres qualidades pessoais de pré-candidatos, deve conter pedido
explícito de votos.
Contextualizando o caso em questão, é incontroverso que a recorrente, então
pré-candidata ao cargo de vereadora no município de Curitiba, realizou postagens no seu perfil
pessoal na rede social
, vestindo um colete bordado com o próprio nome, a sigla e o
Instagram
número da legenda, sendo que algumas fotografias estavam acompanhadas do seguinte
trecho de texto, degravado e destacado na r. sentença:

“Seguimos em nossa caminhada visitando as pessoas que conhecem as inúmeras demandas
de nossa cidade... Precisamos de uma administração pública capacitada e, principalmente
preocupada com a sua população. Está na hora de retornar a aproximação com a nossa
”
gente. Para ajudar as pessoas, é preciso ouvi-las!
Num. 11966266 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/10/2020 19:07:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102219045445600000011412042
Número do documento: 20102219045445600000011412042

Para melhor ilustrar, reproduz-se algumas das imagens constantes do processo:

Num. 11966266 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/10/2020 19:07:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102219045445600000011412042
Número do documento: 20102219045445600000011412042

Logo, relativamente ao texto em exame, em que pese exista uma divulgação de
posicionamento pessoal sobre questões relativas à administração pública, clamando-a mais
“capacitada” e “preocupada com a população”, não se constata o pedido explícito de voto no
caso. Isso porque pedido explícito não se confunde com pedido implícito ou tácito, devendo ser
claro, objetivo e direto.
Além disso, a inserção da sigla e do número da legenda também não importa em
pedido explícito de voto, vez que se é possível a divulgação do próprio nome sem que isso
caracterize propaganda eleitoral antecipada, de sorte que igual entendimento deve ser adotado
em relação à difusão de sigla e número partidários.
Aliás, essa Corte tem firme o entendimento de que a mera divulgação de número
da legenda, por pré-candidato, desde que ausente o pedido explícito de voto, não representa
propaganda eleitoral extemporânea.
Nesse sentido, citam-se os seguintes precedentes desta Corte:

EMENTA: RECURSO ELEITORAL – REPRESENTAÇÃO – PRELIMINAR DE OFENSA À
DIALETICIDADE. REJEITADA. PERÍODO PRÉ-ELEITORAL – VÍDEOS POSTADOS EM
REDES SOCIAIS CONTENDO IMAGENS CAPTADAS EM CONVENÇÃO PARTIDÁRIA NA
QUAL APARECEM NOME E NÚMERO DE URNA E CARGO PRETENDIDO – AUSÊNCIA
DE PEDIDO EXPRESSO DE VOTO – NÃO CONFIGURAÇÃO DE PROPAGANDA
. CONTEÚDO NÃO OFENSIVO. PRIVILÉGIO AO PRINCÍPIO DA
ELEITORAL ANTECIPADA
LIBERDADE DE EXPRESSÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
Num. 11966266 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/10/2020 19:07:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102219045445600000011412042
Número do documento: 20102219045445600000011412042

4. Ausente o pedido expresso de voto, não se configura propaganda eleitoral antecipada.
5. Nos termos do artigo 33 da Resolução-TSE nº 23.551/2017, com o intuito de assegurar a
liberdade de expressão e impedir a censura, “a atuação da Justiça Eleitoral em relação a
conteúdos divulgados na internet deve ser realizada com a menor interferência possível no
debate democrático”.
6. Recurso não provido.
(TRE/PR - REPRESENTACAO n 0600957-69.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 54118 de
30/08/2018, Relator TITO CAMPOS DE PAULA, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
Data 04/09/2018)

EMENTA - RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2016. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA - ARTIGO 36-A DA LEI 9.504/97 - SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DEDUZIDOS EM AMBAS AS REPRESENTAÇÕES.
PUBLICAÇÕES EM JORNAIS INFOMATIVOS DO PARTIDO POLÍTICO, ADESIVOS
AUTOMOTIVOS E COLANTES PARA ROUPAS (BOTONS). INDICAÇÃO DE NOME,
NÚMERO, FOTOGRAFIA DO PRÉ-CANDIDATO, NOME E SÍMBOLO DO PARTIDO.
FALTA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTOS. CAUSA EXCLUDENTE DA PROPAGANDA
. QUESTÃO HERMENEUTICA JURÍDICA. LICITUDES DAS
ELEITORAL ANTECIPADA
CONDUTAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL n 2564, ACÓRDÃO n 50979 de 31/08/2016, Relator
LOURIVAL PEDRO CHEMIM, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 12/09/2016)

Ademais, o Tribunal Superior Eleitoral, ao julgar um caso em que houve utilização
de um
com fotografia, sigla e número partidários, posicionado em um
,
banner
shopping center
entendeu pela não caracterização de propaganda eleitoral extemporânea. Veja-se:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NÃO CONFIGURADA. AFIXAÇÃO DE BANNER
PARA PROPAGANDA INTRAPARTIDÁRIA. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO.
ARGUMENTOS DO RECURSO INAPTOS PARA AFASTAR OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Na origem, o TRE Baiano entendeu ter havido propaganda eleitoral antecipada na afixação
de banner no dia do lançamento da candidatura do ora agravado, por ter ocorrido em local de
grande circulação do público e com menção ao nome, ao Partido e ao número pelo qual o
pré-candidato pretendia concorrer nas eleições de 2016, ainda que ausente pedido explícito
de voto.
2. Na linha da recente jurisprudência do TSE, a referência à candidatura e a promoção
pessoal dos pré-candidatos, desde que não haja pedido explícito de votos, não configuram
Num. 11966266 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/10/2020 19:07:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102219045445600000011412042
Número do documento: 20102219045445600000011412042

propaganda extemporânea, nos termos da nova redação dada ao art. 36-A pela Lei
13.165/2015. Precedente: AgR-REspe 12-06/PE, Rel. Min. ADMAR GONZAGA, DJe de
16.8.2017.
3. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(TSE. RESPE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 15593 –
ALAGOINHAS/BA. Relator(a) Min. Napoleão Nunes Maia Filho. Acórdão de 09/11/2017.
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 37, Data 22/02/2018, Página 126-127)

Acresça-se, por fim, que no julgado norteador no TSE supracitado, entendeu-se
que a presença das denominadas
poderia caracterizar propaganda antecipada.
magic words
Porém, em todas elas há alusão clara ao ato de votar: “Vote em ou Fulano para o cargo”, “eleja
ou derrote”, “apoie ou rejeite” e “marque sua cédula”. Esse também não é o caso dos autos.
Assim, não restando configurada propaganda eleitoral antecipada, a
representação é improcedente, de modo que é de ser provido o recurso em relação à
candidata nas eleições proporcionais

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido dar provimento ao recurso para julgar
improcedente a representação em relação a Flavia Carolina Resende Jaber Francischini e
Fernando Destito Francischini, pelo que fica afastada a multa aplicada na sentença.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600052-44.2020.6.16.0178 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTES: FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI, FLAVIA
CAROLINA RESENDE JABER FRANCISCHINI - Advogados dos RECORRENTES: ANTONIO
ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA - PR0099864, GUSTAVO SWAIN KFOURI - PR0035197,
ELIZA SCHIAVON - PR0044480, ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI - PR0040639, ANA
CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA - PR0092768, FERNANDO GUSTAVO KNOERR -
PR0021242, VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - PR0063587, HORACIO MONTESCHIO -
PR0022793 - RECORRIDO: DEMOCRATAS ORGAO DEFINITIVO CURITIBA - PR- MUNICIPAL -
Advogados do(a) RECORRIDO: LETICIA MARIA TITON HOTZ - PR0094853, GUILHERME
HENRIQUE TITON HOTZ - PR0093909, JOSE HOTZ - PR0017276
Num. 11966266 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/10/2020 19:07:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102219045445600000011412042
Número do documento: 20102219045445600000011412042

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, para, de ofício, declarar a ilegitimidade ativa do
partido, e dar provimento ao recurso interposto por Fernando Destito Francischini e Flavia Carolina
Resende Jaber Francischini, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 19.10.2020.
Num. 11966266 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/10/2020 19:07:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102219045445600000011412042
Número do documento: 20102219045445600000011412042